Tribunal: TJMT
Processo: 1072382-22.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072382-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UIDENS DE SOUZA MATTOS - CPF: 874.925.631-91 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DO RECORRENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual o
quantum
indenizatório não merece reforma, sendo este adequado ao caso e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UIDENS DE SOUZA MATTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, com a sua exclusão do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para a quantia sugestiva de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que a Recorrida não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência do autor da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
concedida na decisão de id. 179189679.

No caso em apreço, UIDENS DE SOUZA MATTOS ajuizou ação em desfavor da OI S/A, alegando que a Reclamada teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa em questão. Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito apontado no SPC/SERASA, bem como a condenação da parte contrária a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu por declarar a inexigibilidade do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 179189673):

“(...) Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito de
R$ 142,36 (cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)
, para determinar a exclusão definitiva do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente a este débito, bem como condenar a Requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (19/12/2022 – Id. 106648885).

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir de forma definitiva o nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, como bem observado na sentença de primeiro grau,
constatada a existência de apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 179189235)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Pelas razões expostas, acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a procedência (em parte) da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023